Tribunal: TJSP
Processo: 2241311-55.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000996535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2241311-55.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapeva, em que é
impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e
Paciente VANESSA APARECIDA LÁZARO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores PAULO ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO
MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241311-55.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus Criminal no 2241311-55.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Vanessa Aparecida Lázaro
Corréu: Maicon de Almeida Lopes
Comarca: Itapeva
Voto no 41.873
Habeas corpus. Roubo majorado. Associação criminosa.
Corrupção de menores.
Pedido de revogação de prisão preventiva. Superveniência
de sentença condenatória.
Pena cominada superior a 04 (quatro) anos de reclusão.
Reincidência. Art. 313, I e II, do CPP.
Paciente que permaneceu presa no curso da instrução.
Constrangimento ilegal. Inocorrência.
Ordem denegada.
O Defensor Público Mateus Oliveira Moro impetra
"habeas corpus", com pedido de liminar, em favor de Vanessa Aparecida
Lázaro e aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara da
Comarca de Itapeva.
Alega que a paciente sofre constrangimento ilegal, uma
vez que, por decisão carente de fundamentação válida, decretada prisão
preventiva, embora ausentes os requisitos para tanto, sobretudo os indícios
de autoria. Postula, assim, a revogação da custódia cautelar ou a
concessão de prisão domiciliar, pois genitora de filhos menores de 12
(doze) anos, sobretudo considerando-se o teor da Recomendação 62/2020
do CNJ, editada com o objetivo de conter a transmissão do vírus causador
da COVID-19 nos estabelecimentos prisionais.
A liminar foi indeferida (fls. 45/46).
Prestadas as informações pela autoridade tida como
coatora (fls. 51/53) e fornecida documentação pertinente, a D. Procuradoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241311-55.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de Justiça opina pela denegação da ordem.
É o relatório.
Conforme consulta digital aos autos de origem, por
sentença de 13.11.2020, Vanessa restou condenada a 17 (dezessete)
anos, 06 (seis) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, no piso, como incursa
no art. 157, 2o, II, e parágrafo 2o-A, I, c.c. o art. 71, parágrafo único, ambos
do Código Penal, no art. 288, parágrafo único, e no art. 244-B, “caput”, da
Lei 8.069/90, vetado o apelo em liberdade, constrição cuja legalidade cabe
agora analisar.
Adequada a negativa.
Com efeito, condenada a pena privativa de liberdade
superior a 04 (quatro) anos e existentes indícios de reincidência (fls.
147/151), admissível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I e II, do
Código de Processo Penal.
Diante disso, não se pode dizer que a providência
impugnada configure injusto constrangimento, na medida em que encontra
amparo em texto expresso da lei processual.
Mas não é só.
Pelo que se verifica dos autos, presa temporariamente
e, após, decretada a prisão preventiva, a acusada se manteve segregada
durante toda a instrução criminal.
É certo que a Lei 12.403/11 aboliu a figura da custódia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241311-55.2020.8.26.0000 -Voto no
4
cautelar decorrente de sentença recorrível do ordenamento jurídico. Tal
modalidade de segregação tinha como principal requisito exatamente o fato
de o réu ter permanecido encarcerado na fase instrutória. Afinal, nesse
contexto, não se justificaria a soltura após o pronunciamento judicial pela
procedência da acusação.
Como se vê, trata-se de pressuposto sobretudo lógico.
Não é, pois, exclusivo daquela extinta espécie de prisão processual. Dessa
forma, na atual sistemática, deve continuar a ser considerado para a
aferição do cabimento ou não da constrição preventiva após a prolação da
sentença, como requisito adicional aos do art. 312 do CPP. Há que se ter
em mente que, se conservada a segregação no decorrer da formação da
culpa, é porque se reputaram presentes os motivos ensejadores da medida,
situação, em regra, não alterada pela superveniência da condenação.
Ainda aplicável, portanto, o entendimento de que, se
preso provisoriamente durante a instrução, por razões diretamente ligadas
à necessidade da sequela da sua liberdade, com muito maior razão deve
ser mantida a detenção provisória do réu, após a prolação do decreto
condenatório. Por outro lado, contudo, se solto aguardou o julgamento, não
se entendendo presentes os requisitos justificadores da prisão preventiva,
não há motivo para que a prisão processual decorra, unicamente, da
condenação (RJDTACRIM 4/156-158).
A alegação de que insuficientes os indícios de autoria
demanda minucioso revolvimento do conjunto probatório e, por isso, não
pode ser apreciada nos estreitos limites do “habeas corpus”. Sede
apropriada para a análise da questão será eventual recurso de apelação.
Por fim, quanto à Recomendação 62/2020 do CNJ,
referente à adoção de medidas para conter a propagação do novo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2241311-55.2020.8.26.0000 -Voto no
5
coronavírus nos estabelecimentos prisionais, bem como a respeito do
pedido de prisão domiciliar, iniciada execução provisória, caberá à defesa
da sentenciada requerer tal benefício ou as medidas previstas pela referida
normativa ao Juízo das execuções competente, sob pena de inaceitável
supressão de instância.
Frente ao exposto, denega-se a ordem.
VICO MAÑAS
Relator